Tribunal: TJMT
Processo: 1026285-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026285-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO SECURITÁRIO. DANOS ELÉTRICOS. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. LAUDO PARTICULAR CORROBORADO POR DOCUMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO TÉCNICO DA CONCESSIONÁRIA, ELABORADOS NOS TERMOS DO MÓDULO 9 DO PRODIST – ANEEL. DESCARGA ATMOSFÉRICA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE RESSARCIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação regressiva e condenou a ré ao ressarcimento de R$ 32.952,84, corrigidos monetariamente, com juros de mora, além do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. A apelante alegou cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia e, no mérito, sustentou falta de provas, fragilidade dos laudos, ausência de nexo causal, ocorrência de fortuito externo por descargas atmosféricas, inaplicabilidade de prerrogativas consumeristas à seguradora sub-rogada e necessidade de responsabilidade subjetiva.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) violação o princípio da dialeticidade; (
ii
) cerceamento de defesa; (
iii
) verificar se os documentos comprovam indenização, dano e nexo causal.; e (
iv
) definir se a descarga atmosférica exclui a responsabilidade e quais consectários incidem.

III. Razões de decidir

4. Não há violação à dialeticidade se o recurso, embora repita argumentos anteriores, impugna de forma compreensível os fundamentos da sentença.

5. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente, a parte não requer a perícia no momento oportuno e a prova técnica posterior se mostra ineficaz.

6. A concessionária responde objetivamente pelos danos do serviço, e a seguradora sub-rogada pode ajuizar ação regressiva pelo valor pago.

7. A seguradora comprovou a sub-rogação, o dano e o nexo causal por documentos idôneos, inclusive laudo técnico corroborado por outras provas.

8. Cabia à concessionária, por deter melhores condições técnicas, produzir prova apta a afastar a falha do serviço, ônus do qual não se desincumbiu, incidindo a distribuição dinâmica da prova.

9. Descargas atmosféricas não afastam a responsabilidade, por constituírem fortuito interno inerente ao serviço.

10. Os consectários legais seguem o Tema 1.368 do STJ: até 30/08/2024, incide apenas a SELIC; depois, aplica-se a Lei no 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. Não há ofensa à dialeticidade quando a apelação impugna suficientemente a sentença, ainda que repita argumentos anteriores.

2. Não há cerceamento de defesa se a prova documental é suficiente e a perícia não foi requerida no momento oportuno.

3. A concessionária responde objetivamente pelos danos, e a seguradora sub-rogada pode ajuizar ação regressiva.

4. Laudo particular corroborado por outros documentos é prova idônea do dano e do nexo causal.

5. Descarga atmosférica configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da concessionária.

6. Os consectários legais observam o Tema 1.368 do STJ e a Lei no 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 406 e 786; CPC,
arts
. 355, I, 370,
p.u
., 373, I, e 85, §§ 2o e 11; CDC,
arts
. 14 e 22; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.029.449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 22.08.2017,
DJe
01.09.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.08.2019,
DJe
22.08.2019; TJMT, Apelação Cível 1003989-51.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025,
DJe
07.08.2025; TJMT, Apelação Cível 1008539-82.2021.8.11.0045, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025,
DJe
24.03.2025; STJ, Tema 1.368.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação regressiva ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

A sentença julgou procedente os pedidos e condenou a ré ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$32.952,84, que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da condenação (id. 347550874).

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, suscitando a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, alegando a indispensabilidade de perícia técnica. No mérito, alega ausência de documentos essenciais e, sobretudo, a imprestabilidade dos laudos juntados, por serem unilaterais, sem identificação e habilitação técnica adequada, sustentando que não se comprovou o nexo causal entre os danos e a rede elétrica. Afirma que não houve solicitação prévia que permitisse verificação e reparação técnica dos equipamentos.

Aduz fortuito externo, descargas atmosféricas, raios como causa capaz de romper o nexo e afastar a responsabilidade, além de afirmar que a seguradora sub-rogada não se beneficia de prerrogativas processuais do consumidor. Por fim, argumenta que, se a causa for tratada como omissão de falha de fiscalização, a responsabilidade seria subjetiva, exigindo prova de culpa.

Requer a anulação da sentença para reabrir a instrução, para realização da perícia. Subsidiariamente, a extinção do feito sem mérito por ausência documental ou julgar improcedente a pretensão regressiva por falta de nexo, como causa excludente, além do ajuste dos consectários legais (id. 347550875).

O apelado requer,
em preliminar, o não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade
e defende a inexistência de cerceamento de defesa. No mérito, aduz que o nexo causal está evidenciado pelos laudos, ressaltando que a Energisa não apresentou elementos técnicos suficientes para afastá-lo. Impugna a tese de fortuito por raio, por não romper a relação causal com a variação/pico de energia e, sustenta, por fim, que houve reclamação administrativa.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença ante a necessidade da produção de provas. Subsidiariamente, julgar improcedente os pedidos (id.

347550879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Violação do Princípio da Dialeticidade

O apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso.

Contudo,a alegação não merece prosperar,pois o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou dacontestação, por si só, não caracteriza afronta ao princípio dadialeticidade, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.1. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação àdialeticidaderecursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (
v.g.AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo VillasBôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016
).(...)
.”

(
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

2. Do Cerceamento de Defesa

A apelante alega cerceamento de defesa, afirmando a necessidade de produção daprova pericial para comprovar as causas dos danos.

O ordenamento processual confere ao magistrado poderes para indeferir provas inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC), bem como julgar antecipadamente a lide quando a controvérsia se restringir a matéria de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental (art. 355, I, do CPC).

No caso, o julgamento antecipado da lide se mostrou adequado, na medida em que o conjunto probatório constante dos autos se revelou suficiente à formação do convencimento do Juízo quanto ao preenchimento dos requisitos para ressarcimento do seguro, inexistindo prejuízo à ampla defesa.

No caso, a ré foi regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir e, não obstante essa oportunidade processual, deixou de manifestar o interesse na realização de perícia, razão pela qual não pode, apenas após o desfecho desfavorável, suscitar nulidade que ela própria não diligenciou em evitar.

Ademais, eventual prova pericial se tornaria
inócua
neste momento processual, pois já não seria possível reconstituir, com fidelidade, as condições da rede elétrica vigentes à época do evento danoso.

Portanto, verifica-se que o feito se encontrava devidamente instruído, permitindo ao Juízo proferir sentença fundamentada com base em prova documental robusta, suficiente e idônea à formação do convencimento, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa que justificasse a reabertura da instrução processual.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido:

"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradaainstrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019).

Da mesma forma,estaCâmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE RURAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. GEORREFERENCIAMENTO. PROVA DO DOMÍNIO E POSSE INJUSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[....]
O juiz possui poderes instrutórios para indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada (CPC,
arts
. 370 e 371), como ocorreu no caso, onde a prova documental foi considerada suficiente para o julgamento do mérito.

[...]
O indeferimento de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.
[...]

(N.U 0000697-51.2013.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026)

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA
. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS NO PROCESSO. PRELIMINARES REJEITADAS. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]
O indeferimento da produção de prova oral e pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta a suficiência do conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 370 do CPC, e não se demonstra prejuízo concreto à parte.
[...]

(N.U 1013668-78.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 09/07/2025)

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária acomprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora. Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação."(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No caso, a seguradora apresentou a apólice do segurado, o aviso de sinistro, os orçamentos, o laudo técnico e o comprovante de pagamento da indenização (ids. 347550542, 347550543,

347550544 e 347550545), demonstrando que os danos foram decorrentes de oscilações e queda de energia na rede elétrica.

O laudo emitido, embora particular, não pode ser desconsiderado de plano, pois se trata de prova documental idônea, elaborada por profissional da área técnica, apontando expressamente a existência de sobrecarga na rede elétrica como causa dos danos.

Referidos documentos foram corroborados por outros elementos constantes dos autos, como as notas fiscais de substituição dos equipamentos e os avisos de sinistros.

A ré não apresentou o relatório técnico elaborado nos termos do Módulo9do PRODIST – ANEEL, pois lhe competia elidir a presunção de falha na prestação

do serviço, mediante produção da prova que somente ela detém.

Não se trata de simples inversão do ônus, mas dedistribuição dinâmica da carga probatória, que exige da parte em melhor posição técnica a produção de elementos que possam afastar a responsabilidade alegada.

Os documentos corroboram a presunção de veracidade atribuída ao laudo particular, sendo suficiente para comprovar o direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Ademais, esta Corte possui precedentes no sentido de que laudos técnicos particulares, podem ser considerados como meio de prova, sobretudo quando corroborados por outros elementos constantes nos autos, que sequer foram refutados pela apelada com a apresentação dosrelatórios técnicos elaborados nos termos do Módulo9do PRODIST – ANEEL.

O laudo técnico apresentado é coerente com as demais provas coligidas, evidenciando que a oscilação na rede elétrica foi a causa dos danos suportados pela seguradora. A concessionária, por sua vez, não trouxe prova capaz de afastar tais conclusões.

Eventual perícia seria ineficaz neste momento, pois não seria possível verificar as condições da rede elétrica à época do evento danoso.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora aos segurados, cabe à apelante o direito ao ressarcimento pela apelada do valor despendido.

Nesse sentido, trago osseguintesjulgadosdesta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por seguradora, reconhecendo a responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica por danos causados por descarga atmosférica que atingiu imóvel segurado, e condenando-a ao pagamento de R$ 16.753,92, acrescido de correção monetária e juros de mora, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e ausência de documentos essenciais; (
ii
) estabelecer se é devida a responsabilização civil da concessionária por danos decorrentes de oscilação na rede elétrica provocada por descarga atmosférica, considerando a responsabilidade objetiva e o alegado fortuito externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgador pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sendo o destinatário da prova, não configurando cerceamento de defesaa rejeição de prova pericial quando há documentação suficiente para a formação do convenciment
o.

4. A antecipação do julgamento da lide foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo decisão surpresa, em conformidade com o princípio do contraditório substancial.

5. A concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores e terceiros, conforme disposto no art. 37, §6o, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo prescindível a demonstração de culpa.

6. A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, podendo propor ação regressiva para reaver os valores despendidos.

7. A descarga atmosférica é considerada fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia elétrica, não sendo causa excludente de responsabilidade civil, salvo demonstração de fato absolutamente imprevisível e inevitável, ônus do qual a parte ré não se desincumbiu.

8. Os documentos apresentados pela seguradora (apólice, laudo técnico, comprovante de pagamento e relatório de regulação de sinistro) são idôneos e suficientes para comprovar o dano, o nexo causal e a sub-rogação válida, não tendo sido desconstituídos por prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O indeferimento da produção de prova pericial, quando há elementos documentais suficientes para a formação do convencimento do juízo, não configura cerceamento de defesa
.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a terceiros, decorrentes de oscilação na rede elétrica provocada por descarga atmosférica, por se tratar de fortuito interno.

3. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, pode propor ação regressiva com base em documentos que demonstrem o pagamento da indenização, a ocorrência do dano e o nexo causal com a falha do serviço prestado.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art.5o, XXXV; art.37, §6o; CC, art.786; CPC, arts.355, I, 370, 85, §11; CDC, art.14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
noREsp2104255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
26.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023,
DJe
28.04.2023; TJMT, Ap. Cível 1001924-71.2023.8.11.0024, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.04.2024, pub. 16.04.2024; TJMT, Ap. Cível 1000130-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 25.01.2023, pub. 30.01.2023.

(TJMT, N.U 1003989-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NAREDE ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos condenando a concessionária ao pagamento de valor corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE e acrescidos de juros.

A seguradora pleiteou o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, sob alegação de que os danos materiais decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica, que resultou em oscilação na rede elétrica e avarias em equipamentos segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (
ii
) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente; (
iii
) definir se há excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastandoaexistência do dano e do nexo de causalidade.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado, permitindo que a seguradora, por sub-rogação, exerça seus direitos contra a empresa responsável pelo dano (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022).

A Súmula 188 do STF e o artigo 786 do Código Civil asseguram o direito de regresso da seguradora contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago ao segurado.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O pedido de realização de perícia técnica não se justifica,
pois
a vistoria no local, a essa altura, não teria eficácia para comprovar o estado da rede elétrica no momento do evento danoso.

O termo inicial da correção monetária é a data do pagamento da indenização pela seguradora, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme a Súmula 188 do STF e o artigo 240 do CPC.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir da seguradora, pois não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causadosa consumidoresem razão de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos contra a concessionária de serviço público. O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entresegurado e concessionária de energia elétrica, garantindo a responsabilidade objetiva desta última na ação regressiva promovida pela seguradora.

A ausência de prova técnica da concessionária afastando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos imputados mantém o dever de indenizar.
A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o;CC, art.786; CPC,
arts
. 240 e 373, II;CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018.

(TJMT, N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Registro que a restituição dos valores deverá observar o
novo
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde o desembolso, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Portanto, a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido é
medida
que se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026